Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-85.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA DE SANTANA MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 57872371, a recorrente requer a exclusão da petição de ID no 57872361, ao argumento de que foi juntada por equívoco. Considerando que a manifestação protocolada no ID no 57872361 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010